Tribunal: TJDFT
Processo: 0700061-59.2021.8.07.0017
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL. EMISSÃO DE BOLETO PARA QUITAÇÃO. PAGAMENTO NÃO RECONHECIDO. CULPA EXCLUSIVA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em indenização por danos materiais, em virtude de pagamento não reconhecido de boleto bancário. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). A discussão sobre a quem atribuir responsabilidade pelo erro na operação de pagamento de boleto bancário é questão que diz respeito ao mérito. Preliminar que se rejeita.
3 – Contrato de financiamento. Pagamento. Boleto bancário não reconhecido. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479). O autor entrou em contato com o canal de atendimento disponibilizado no site da própria ré, após o que, recebeu uma mensagem via what ́sApp mediante o qual se iniciaram as negociações que resultaram na confecção do boleto, fraudado, que direcionou o pagamento a uma compra do mercado pago, negócio que não se relaciona, de qualquer forma, com o contrato com o banco. Resta evidente o defeito no serviço disponibilizado pelo banco. Ao permitir que, a partir da central de atendimento, os fraudadores conheçam os dados do contrato, cuja segurança tinham o dever jurídico de manter, e o intento de quitação por parte do consumidor, caracteriza-se o defeito pelo qual deve responder.
4 – Culpa concorrente. Repartição proporcional dos danos. Não obstante se reconheça a responsabilidade da instituição financeira pelos danos decorrentes do vazamento de informações, o denominado “golpe do boleto” não se consuma sem a concorrência de descuido do consumidor que deixa de conferir os dados da operação antes de confirmá-la no aplicativo ou terminal de atendimento. Reconhecida a culpa concorrente, é devida a repartição proporcional do prejuízo (Acórdão 1336494, Relator GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA). Neste sentido, a 3a. Turma Recursal (Acórdão 1342675, Relator CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO). É o que ocorre no caso em exame. Recurso a que se dá parcial provimento para reduzir a condenação ao valor de R$ 4.000,00, mantida a sentença nos demais pontos.
5 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.